Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR CUMPRIMENTO INTEGRAL DA COMPOSIÇÃO CIVIL FIRMADA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS E VIGENTES HÁ QUASE DOIS ANOS. CAUTELARIDADE DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo em vista o cumprimento integral da composição civil firmada entre as partes, bem como a ausência de notícia de descumprimento das medidas protetivas concedidas há quase dois anos, descabida a sua prorrogação por tempo indeterminado, ante a cautelaridade de seu caráter.
2. Reclamação conhecida e julgada improcedente.